Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-89.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700949-89.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUEIDE LEITE NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual (período de 13/05/2021 até 20/05/2021), a Defesa do apelante Sueide Leite Nunes manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 24956110). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator